Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE COTAS. TEMA 882 DO STJ. INCIDÊNCIA PARCIAL. BASE LEGISLATIVA. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 882 dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. A Corte Superior assentou que a incidência da tese aprovada independe das características do loteamento ou do conteúdo dos serviços supostamente prestados aos moradores, pois a aplicabilidade da precitada tese sustenta-se em dois fundamentos principais: inexistência de norma legal e ausência de manifestação de vontade a amparar a cobrança das taxas.
2. Em certas prestações, todavia, não tem aplicação o precedente qualificado firmado no ano de 2015, haja vista a Lei n. 13.465, de 11.07.2017, que acrescentou o art. 36-A na Lei n. 6.766/79, até porque a inexistência de norma legal constituiu fundamento para o Tema 882 do STJ. Na forma da lei vigente, inarredável a obrigação de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimento assemelhado, desde que não tenham fins lucrativos.
3. Apelações conhecidas e não providas.